Tribunal: STF
Processo: HC 213841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas, em favor de Antonio Carlos da Silva e Vinicius Roberto da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 158.756/AL.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por VINÍCIUS ROBERTO DA SILVA e ANTONIO CARLOS DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau determinou a prisão preventiva dos recorrentes, ocorrida em 1º/8/2019, em face da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal. 



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, foi denegada a ordem (eSTJ, fls. 35-45). 



    Nesta Corte, a Defensoria Pública estadual alega, em síntese, constrangimento ilegal diante de excesso de prazo na formação da culpa, visto que os acusados estão segregados preventivamente há mais de 2 anos e 2 meses sem que se tenha encerrado a instrução processual. 



    Requer, assim, a revogação da custódia cautelar imposta aos recorrentes. O pedido de liminar foi indeferido às fls. 75-77 (e-STJ). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido. Determinou-se, todavia, a reavaliação da prisão preventiva. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de excesso de prazo a autorizar a revogação da prisão.



    Informações prestadas em 7.4.2022.



    A PGR apresentou parecer, pela denegação, em 20.4.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, visto que se trata da suposta prática de homicídio consumado por 3 acusados - dentre os quais os recorrentes -, cujas citações se deram por meio da expedição de cartas precatórias, pois permaneceram foragidos do distrito da culpa até sua efetiva prisão, em 1º/8/2019. 



    Ademais, no curso da ação penal, ocorreram várias intercorrências processuais, tais como a necessidade de se aguardar a resposta dos acusados, somente ocorrida em 7/1/2022, e o desmembramento do feito quanto ao terceiro corréu. 



    […]



    Nesse diapasão ainda que os acusados estejam presos desde 1º/8/2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. (www.stj.jus.br)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    No caso, ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau registrou:



    [...]



    Após a devida conclusão do inquérito policial, o representante do Ministério Público, aos dias 29 de agosto de 2019, ofereceu denúncia em face dos pacientes, entendendo presentes os requisitos legais para tal, conforme pode ser visto às fls. 01/04 dos autos. 



    Em atenção ao regular prosseguimento do feito e entendendo legal o oferecimento da denúncia, este juízo a recebeu no dia 04/09/2019, conforme pode ser visto às fls. 108/109. 



    Por força do mutirão carcerário, a prisão preventiva decretada nos autos fora reexaminada e mantida, ante os fatos e fundamentos expostos na decisão que decretou (fls. 177/179). 



    A posteriori, deu-se regular prosseguimento ao procedimento citatório dos pacientes, o qual fora realizado regularmente através de carta precatória, conforme fls. 198 (paciente Vinicius) e fls. 203 (paciente Antonio), nos dias 27/07/2021 e 26/06/2021, respectivamente. 



    Por conseguinte, fora reexaminada a prisão preventiva decretada nos autos, ante a permanência dos requisitos que autorizaram a decretação, houve a manutenção da custódia cautelar (fls. 223/225). 



    Realizado o saneamento do feito em 19/11/2021, verificou-se que os pacientes haviam sido citados, mas não haviam apresentado resposta à acusação, oportunidade em que fora determinada a intimação da Defensoria Pública no feito, sendo apresentada resposta à acusação no dia 07/01/2022 (fls. 254/255). 



    Despacho de fls. 262, fora determinado o desmembramento do feito em relação ao terceiro acusado e a marcação da audiência de instrução e julgamento via SIMAV. 



    Designada audiência para o dia 17/07/2022 às 10:30h, conforme às fls. 265/266, aguardando-se a realização de atos intimatórios" 



    Como se vê, o feito está em sua marcha regular, com audiência designada para o dia 17.7.2022, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente